Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013259-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS
AGRAVADO: SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS contra decisão proferida em Ação de Interdito Proibitório n.o 1005535- 88.2020.8.11.0007 da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, proposta por SEBASTIÃO BASTOS GONÇALVES, em que se deferiu liminar possessória.
O agravante aduz que “a decisão demonstra uma percepção invertida acerca da realidade dos fatos, ao passo que quem estava sofrendo turbação da posse e agora, em virtude o édito, esbulho, é a pessoa do agravante e não do agravado, haja vista que o Sr. Flávio adquiriu o terreno em 2007 e desde então nele tem promovido melhorias ao longo de todos estes anos”.
Declara que “o agravado realizou a compra de um SEM CONSTRUÇÃO - no ano de 2020 e mesmo se dirigindo ao lote cuja posse está sob litígio e lá encontrado UMA EDÍCULA já construída pelo agravante construía conforme sua situação econômica autorizava), ignorou este fato e de forma clandestina deixar materiais de construção no local”.
Afirma que, “Em que pese o agravante não possuir a mesma disponibilidade de tempo que o agravado para frequentemente ir ao local, por trabalhar na região do Rio Teles Pires durante a semana, o imóvel jamais foi abandonado por ele, passando estruturais e visitas ao longo dos anos, até mesmo por ser o resultado do sonho de sua família de construir uma moradia própria”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, reformando a decisão agravada (id. 95442455).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito de o contrato entre o agravante e a pessoa de André ser anterior, o que se afere, em ação possessória, é a posse sobre o bem.
O agravado demonstra construção sobre o imóvel e, em constatação por oficial de justiça, foi declarado, por vizinha, que é ele quem exerce a posse.
Certamente que o agravante, nos alegados 12 (doze) anos de posse, teria condições de demonstra-la de maneira mais contundente, mas não é o que se afere do recurso.
Portanto, em princípio, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Defiro a justiça gratuita ao agravante.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora